Tribunal: STF
Processo: AI 137460
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA À
COISA JULGADA - AUSÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Tem-se por inocorrente a alegação de ofensa à norma
constitucional que protege a autoridade da coisa julgada, quando o
provimento jurisdicional recorrido, em sede de execução, guarda
estrita fidelidade com o conteúdo da decisão exeqüenda proferida no
processo de conhecimento.